Tribunal: TJPA
Processo: 0066786-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066786-44.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO JORGE COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0066786-44.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RAIMUNDO JORGE DA COSTA SOUZA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATOR: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público estadual em ação de cobrança. A sentença condenou o Estado ao pagamento de remunerações suprimidas indevidamente, sem gratificação de produtividade, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, em razão do intervalo entre o trânsito em julgado de mandado de segurança anterior e o ajuizamento da ação de cobrança; (ii) estabelecer a validade do ato administrativo que determinou a redução dos vencimentos do servidor durante o afastamento e a consequente obrigação de indenizar os valores suprimidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional não se inicia com o trânsito em julgado do mandado de segurança, uma vez que este apenas reconheceu o direito líquido e certo do autor, sem produzir automaticamente efeitos patrimoniais retroativos. O ajuizamento do mandado de segurança suspendeu a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O ato administrativo que determinou a redução dos vencimentos foi declarado inconstitucional em decisão transitada em julgado no mandado de segurança anteriormente impetrado, por violar os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

A Administração Pública está vinculada não apenas ao princípio da legalidade formal, mas também aos preceitos constitucionais, sendo inválido qualquer ato que contrarie normas superiores que protegem os direitos fundamentais do servidor.

A exclusão da gratificação de produtividade do cálculo das verbas devidas é correta, pois tal gratificação tem natureza propter laborem e não é extensível ao período de afastamento do servidor.

O pagamento parcial realizado pelo Estado não altera o julgamento de mérito, devendo os valores já pagos ser descontados na fase de cumprimento de sentença.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é cabível, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança se interrompe com o ajuizamento de mandado de segurança que reconhece o direito pleiteado.

É inválida a redução de vencimentos de servidor público com fundamento em norma declarada inconstitucional, por violar os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

O pagamento parcial da dívida pelo ente público não obsta a manutenção da sentença condenatória, devendo os valores ser abatidos em sede de cumprimento de sentença.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico é cabível em grau recursal, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 20.910/32; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n.º 5.810/94, art. 29, §1º; CPC, art. 85, §11; CC/2002, art. 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.553, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1.120.295, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por Raimundo Jorge da Costa Souza.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de remuneração ao autor, sem gratificação de produtividade, pelos períodos em que houve afastamento com redução de vencimentos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto n.º 20.910/32, alegando que o autor apenas ingressou com a presente ação de cobrança mais de cinco anos após o trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu o direito pleiteado.

No mérito, o recorrente argumenta a validade do ato administrativo que aplicou o §1º do art. 29 da Lei n.º 5.810/94, defendendo a legalidade da suspensão parcial dos vencimentos durante o afastamento, conforme previsão do regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

Em contrarrazões, o apelado, Raimundo Jorge da Costa Souza, argumenta pela manutenção da sentença, defendendo a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento do mandado de segurança, o que afastaria a alegação de prescrição quinquenal.

No mérito, o apelado alega a inconstitucionalidade do ato administrativo que suprimiu parte de sua remuneração durante o afastamento, salientando que este já foi invalidado judicialmente, estando, portanto, o Estado obrigado a indenizá-lo pelos valores suprimidos indevidamente.

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, argumentando que o prazo prescricional foi interrompido com o mandado de segurança e que a decisão já transitada em julgado afastou a validade do ato administrativo que reduziu os vencimentos do autor, concluindo pela necessidade de manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará.

Em petição de ID 20564442, o recorrido informa que após a interposição do recurso de Apelação interposto contra a r. sentença, o apelante Estado do Pará realizou pagamento PARCIAL da dívida, em valores líquidos no montante de R$ 95.035 (noventa e cinco mil, trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), não produzindo eficácia liberatória da dívida, uma vez que não obriga o apelado de receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme art. 313 do Código Civil.

Em conclusão, solicita a admissão da prova documental e a intimação do apelante a se manifestar sobre o ocorrido.

Devidamente intimado, o Estado do Pará, por sua vez, afirma que o referido pagamento não deve afetar o julgamento do recurso, vez que decorre do próprio andamento processual.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preliminarmente, entendo que o recurso em tela preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, motivo pelo qual conheço do apelo interposto pelo Estado do Pará.

A questão posta para apreciação deste Colegiado envolve, inicialmente, a análise da prescrição quinquenal suscitada pelo apelante, bem como a validade do ato administrativo que determinou a redução dos vencimentos do autor enquanto este se encontrava afastado de suas funções. Passo, pois, ao exame dos pontos controvertidos.

I - DA PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará alega que a ação de cobrança proposta pelo recorrido estaria fulminada pela prescrição quinquenal, visto que o intervalo de tempo entre o trânsito em julgado do mandado de segurança favorável ao autor, ocorrido em 2011, e a propositura desta demanda em 2014, superaria o prazo de cinco anos. Entretanto, tal argumento não se sustenta.

A contagem do prazo prescricional não se iniciou na data do trânsito em julgado do mandado de segurança, pois este apenas reconheceu o direito líquido e certo do autor à sua remuneração integral, sem produzir automaticamente os efeitos patrimoniais retroativos.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a impetração de mandado de segurança tem o condão de interromper o prazo prescricional para eventual ação de cobrança, considerando que o reconhecimento do direito suspende os efeitos de prescrição até que o servidor possa exigir as verbas reconhecidas judicialmente.

Assim, ao ajuizar a presente ação de cobrança em 2014, o autor agiu dentro do prazo legal, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

II - DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS

No mérito, o recorrente defende a legalidade do ato administrativo que determinou a redução de um terço dos vencimentos do autor durante seu afastamento, com base no §1º do art. 29 da Lei n.º 5.810/94. Argumenta que a administração pública atuou em estrita observância ao princípio da legalidade, o qual vincula o gestor público aos ditames legais.

Ocorre que tal justificativa carece de fundamentação adequada, pois o ato administrativo que embasou a redução dos vencimentos do autor já foi declarado inconstitucional no julgamento do incidente de inconstitucionalidade no âmbito do próprio mandado de segurança anteriormente impetrado pelo autor. Naquela ocasião, entendeu-se que a redução salarial fundamentada na Lei n.º 5.810/94 violava o princípio constitucional da presunção de inocência, além de ferir a irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o autor não havia sido condenado judicialmente. A própria Administração Pública, portanto, ao impor tal redução de vencimentos antes de decisão condenatória definitiva, agiu em descompasso com os direitos assegurados ao servidor.

Destaco que o objetivo da presente ação não é rediscutir a validade do ato que determinou o afastamento e a redução dos vencimentos, pois tal questão já foi apreciada e definitivamente julgada nos autos do mandado de segurança. A pretensão atual é exclusivamente a cobrança dos valores suprimidos durante o período em que o autor esteve afastado indevidamente de suas funções, em virtude de um ato já considerado inválido pelo Poder Judiciário. Desta forma, não há como acolher o argumento recursal, pois a coisa julgada impede a revisão de mérito sobre a legalidade ou a constitucionalidade do ato administrativo atacado.

III - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

No que tange à invocação do princípio da legalidade, argumenta o Estado que a redução remuneratória e o afastamento do autor foram devidamente fundamentados em norma estadual vigente à época dos fatos, afastando qualquer alegação de arbitrariedade. No entanto, a aplicação do princípio da legalidade, neste caso, não encontra respaldo, visto que, para além do cumprimento formal da lei, a Administração Pública está subordinada aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade salarial.

A decisão judicial transitada em julgado já declarou a inconstitucionalidade da redução de vencimentos como medida punitiva sem decisão judicial definitiva, de modo que a aplicação do dispositivo legal defendida pelo recorrente foi declarada inválida à luz da Constituição Federal.

Assim, ao afastar o autor de suas funções e reduzir seus vencimentos com base em norma já tida por inconstitucional, a administração não respeitou o princípio da legalidade em sua acepção ampla, pois tal atuação não pode contrariar normas constitucionais superiores que protegem os direitos fundamentais dos servidores públicos.

IV - DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS

Considerando que a inconstitucionalidade do ato administrativo foi reconhecida e o direito do autor ao pagamento dos valores suprimidos restou comprovado, é devido o ressarcimento ao recorrido pelas parcelas indevidamente retidas durante o período de afastamento.

Como bem fundamentou o juízo de origem, as verbas devem ser corrigidas conforme os índices legais aplicáveis, observando-se o acréscimo de juros de mora e a devida correção monetária a partir das datas de cada vencimento, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca dos critérios de atualização e correção de verbas devidas pela Fazenda Pública.

Também entendo correta a exclusão da gratificação de produtividade do cálculo das verbas devidas, tendo em vista que tal gratificação tem caráter propter laborem e não é extensível ao período em que o servidor estava afastado.

Quanto ao adimplemento parcial, entendo que na medida em que o Estado do Pará deposita quantia, ainda que correspondente ao valor parcial da dívida, segundo informa o autor, reconhece a procedência do direito pleiteado pelo recorrido, de modo que a controvérsia subsiste somente a respeito da quantia a ser devida, questão que deve ser resolvida em sede de cumprimento de sentença.

Quanto aos honorários, inverto os ônus da sucumbência e, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença de primeiro grau, para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico que será obtido.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, determinando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que condenou o ente público ao pagamento das verbas suprimidas indevidamente do autor, excluindo-se apenas a gratificação de produtividade, e acrescidas de juros e correção monetária nos moldes já fixados. Determino, ainda, que os valores pagos em razão do adimplemento parcial da dívida informado pelas partes devem ser descontados por ocasião do cumprimento da sentença, assim como inverto os ônus da sucumbência, majorando os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024